Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-97.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014439-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

2. “Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato” [TJMT, N.U 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022].

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
VERDE TRANSPORTE LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER
, julgou im
procedentes
os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente, invoca a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação acerca de requerimento de produção de prova pericial.

No mérito, argumenta que “
estamos sim diante de fatos previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou seja, quando da celebração do contrato não era possível prever antecipadamente a ocorrência dos fatos ou, pelo menos, as suas consequências
”.

Verbera que “
caso a execução do serviço pela concessionária (ora Apelante) tenha se tornado onerosa demais ao longo do tempo, verificada uma das circunstâncias listadas na norma supracitada, é direito do contratado a alteração da remuneração, sob pena de não ser garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
”.

Nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma
in totum
a fim de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Tempestividade certificada no Id. 84400011.

Preparo recursal atestado no Id. 84942958.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença (Id. 84400013).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial no feito (Id.
85257493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis o teor da sentença:

(...) Cinge-se a questão acerca da possibilidade de revisão de contrato ajustado sob a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), com o fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

O artigo 65, II, "d", da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...)

II - por acordo das partes: (...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

A equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço, que deve estar presente no momento em que se firma o ajuste. Isso significa que, quando é celebrado qualquer contrato, inclusive o administrativo, as partes se colocam diante de uma linha de equilíbrio que liga a atividade contratada ao encargo financeiro correspondente.

Mesmo podendo haver certa variação nessa linha, o certo é que, no contrato, é necessária a referida relação de adequação. Sem ela, pode dizer-se, sequer haveria o interesse dos contratantes no que se refere ao objeto do ajuste.

Dessa feita, em face de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado ou, ainda, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, o aperfeiçoamento da equação econômico-financeira decorre de álea econômica extracontratual e extraordinária.

Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível.

No caso, a demandante postulou o restabelecimento do equilíbrio dos contratos no percentual de 90,79% sobre a planilha atual. Todavia, com base nos argumentos retro mencionados, não se vislumbra qualquer evento extraordinário e imprevisto capaz de alterar a equação econômico-financeira dos negócios jurídicos em análise.

Portanto, ausente demonstração, pela demandante, de álea econômica extracontratual e extraordinária que fundamente a repactuação de preço dos contratos administrativos, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Verde Transportes Ltda em face da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT.

(...)”

Da sentença prolatada, Verde Transporte LTDA interpôs o presente Recurso de Apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, embora tenha requerido produção de prova pericial, a sentença foi prolatada pelo juízo
a quo
sem haver a devida manifestação.

Ressai do ato sentencial que o juízo fundamentou seu entendimento no sentido de que “
ausente demonstração, pela demandante, de álea econômica extracontratual e extraordinária que fundamente a repactuação de preço dos contratos administrativos, a pretensão é improcedente
”.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso, a parte agravante sequer consegue demonstrar em que sentido a prova requerida alteraria a fundamentação explanada, considerando que não há nulidade sem prejuízo.

A razão de decidir do magistrado adequa-se ao julgamento antecipado da lide ante o caderno probatório dos autos.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esse motivo,
rejeito
a preliminar elencada.

MÉRITO

O direito controvertido consiste na alegação do necessário reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, com a aplicação do percentual de 90,79% sobre o valor atual da planilha da AGER, acerca da concessão para prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

Sobre o tema, destaca-se o disposto na Lei de Licitações (Lei Federal n. 8666/1993)

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Pela simples leitura da norma, extrai-se que os contratos poderão ser alterados, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa remuneração do fornecimento, com o fito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de fatos previsíveis ou imprevisíveis.

Na hipótese dos autos, a parte Apelante sustenta que a necessidade de promover o reequilíbrio contratual advém, justamente, de determinados custos operacionais e, tendo em vista que os índices utilizados pela AGER estão defasados, “
deixando de considerar itens importantes que influenciam ao final do custo
”.

Aduz que “
o atual coeficiente tarifário dever ser corrigido com um aumento de 90,79% em relação ao que está em vigência, para preservação da cláusula econômica financeira do contrato, afastando, desde modo, os graves e sérios prejuízos financeiros aos concessionários
”, sob o argumento de aumento nos custos operacionais.

Ocorre que, a parte Apelante não logra em êxito em comprovar a existência de custos operacionais de caráter imprevisível ou, ainda, de caráter incalculável, retardador ou impeditivo da execução do ajustado.

Isto porque, conforme supramencionado, somente alega a majoração de custos operacionais, sem demonstrar, de fato, a presença dos requisitos exigidos por norma específica que enseja na readequação contratual.

Inclusive, como bem pontuado pelo Estado em sede de contrarrazões, “
a empresa Apelante em nenhum momento trouxe aos autos o fato ou os fatos imprevisíveis que ocasionaram a quebra da equação econômico-financeira do contrato e que justificam o seu reequilíbrio
”.

Portanto, trata-se de completa ausência de fatos que comprovem o alegado pela parte Requerente, ônus que lhe competia pela dinâmica processual (art. 373, I, CPC).

Feitas estas considerações, não demonstrada a hipótese de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, não há falar em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso, na percepção de valores pretéritos.

Nesta intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "
ainda que se reconheça o impacto do aumento do preço dos produtos asfálticos no contrato administrativo em questão, não é somente a superveniência da elevação dos preços que justifica a revisão do contrato administrativo, pois necessária situação de absoluta imprevisão e incalculáveis proporções, que inviabilize a escorreita execução do contrato
.
Anote-se, no entanto, que a empresa autora não logrou êxito em demonstrar que o fato lhe era imprevisível, ainda mais considerando que a previsibilidade dos riscos se faz inerente à atividade empresarial, tampouco que o aumento dos preços causou prejuízo à execução do contrato celebrado, de tal forma que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
(...). O reequilíbrio do contrato só pode ser auferido considerando miríade de fatores, como as características da obra, a quantidade de material, composição técnica exigida, etc. Em assim sendo, reputo que a empresa autora apresenta critérios unilaterais de reajuste do contrato, os quais foram contraditados pelo Município de Sertãozinho, que nega veementemente a necessidade de qualquer reajuste no contrato administrativo em questão, de sorte que não há sequer que se falar em uma parcela incontroversa a ser paga à empresa autora a este título" (fls. 200-201, e-STJ).(...) (AgInt no AREsp n. 1.626.126/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 14/9/2020.)

Ainda, nesta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – MAJORAÇÃO DO PREÇO PELA PETROBRAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DO PRÍNCIPE – PRETENSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO – FATO PREVISÍVEL – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato administrativo poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato.

Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato e no pagamento de valores pretéritos, especialmente diante da necessidade de observância ao procedimento licitatório realizado, bem como a isonomia entre os licitantes.

(N.U 1005996-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

À luz do quadro probatório e a legislação, a sentença está em devida consonância, uma vez que a parte não se desincumbiu do encargo que lhe é imposto e não há a adequação do caso aos requisitos excepcionais que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença prolatada
.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1% (um por cento).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022